Tribunal: TJMT
Processo: 1042577-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1042577-06.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo.
O Embargante alega que o decisum é omisso, eis que deixou de manifestar quanto à ausência de nexo de causalidade entre a lesão apurada e o acidente narrado.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto em face de decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato não foi apreciado o pedido da Embargante no tocante à ausência de nexo de causalidade entre a lesão apurada e o acidente narrado, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.
Como é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Frise-se que na hipótese de o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência deste Tribunal tem admitido a existência de nexo causal quando o acidentado demonstra, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. (TJMT. Apelação Cível n.o 10192726120178110041. Relatora Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020) (sem destaque no original).
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO MÉDICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta, por si só, o direito à indenização do seguro DPVAT, se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser constatados através de outros meios de prova, o que ocorreu no caso.
Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Relatório Médico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. (TJMT. Apelação Cível n.o 0004485-15.2015.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 20/05/2020). (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POSTERIORMENTE - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.
O Boletim de Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (TJMT. Apelação Cível n.o 0025591-67.2014.8.11.0041. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020). (sem destaque no original).
Na hipótese, o Recorrido juntou prontuário de atendimento médico, o qual demonstra que o Autor/Apelado sofreu uma fratura no pé da forma como narrada na peça Inaugural.
Atrelado a isso, o laudo da perícia judicial (ID. 88464114) confirma que a origem da lesão no pé direito do Apelado deu-se exclusivamente de acidente com veículo automotor e que resultou na invalidez parcial incompleta.
Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal.
Neste contexto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e rejeitar a tese de ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o sinistro narrado.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora